Tribunal: TJES
Processo: 0000533-54.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-54.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DALVIN MUNGO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART
. 35 DA LEI 11.343/2006
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1.
Incabível a absolvição dos apelantes, eis que o conjunto probatório carreado nos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade. 2. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos Improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000533-54.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DALVIN MUNGO, VENANCIO MUNGO, WEVERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"(...) Consta do incluso procedimento que nos dias 15. 16 e 17 de abril de 2021, na Rua José Muller, nO214, Vila Neva. neste município, o denunciado DALVIN MUNGO vendeu diversas pedras da droga conhecida por "crack" para RAFAEL JASTROW, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de declaração de fls. 49/51.

Consta ainda que, no início do mês de junho de 2021, o denunciado WEVERSON DA SILVA SANTOS vendeu 01 (uma) "bucha" de "maconha" para THIAGO SORREIÇÃO PORTI NASCIMENTO pelo valer de R$ 20.00 (vinte reais), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de declaração de fls. 239/244.

Consta também que os denunciados DALVIN MUNGO, VENANCIO MUNGO e WEVERSON DA SILVA SANTOS estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente. o crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 81/84, Temos de declaração de fls. 53/55, 89/92, 206/207, 224/228, 244/249, 473/475, 677/679.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]que DALVIN ou “guri” lhe entregavam a droga, dependia de quem estava lá;[...] que confirma que ficava no portão esperando lhe entregarem [DALVIN ou “guri”] a droga solicitada e pagava à vista; que ia todos os dias na casa de Dalvin e todos os dias tinham drogas lá, que se, caso no momento não tivesse droga, era só esperar um pouquinho que eles achavam em outro local.[...]
que teme pela sua vida caso DALVIM ou GURI leiam esse depoimento; que perguntado se acredita que DALVIM e GURI possam fazer algo contra sua integridade física, respondeu que lógico;
que perguntado o que acredita que eles possam fazer, respondeu que tudo o que imaginar [...]” (Depoimento da testemunha Magno Boldt em juízo).

“perguntado se já foi preso, respondeu que não; que perguntado se 'é usuário de drogas, respondeu que sim, de crack; que atualmente está morando na casa bom samaritano e irá permanecer por lá por cerca de 06 (seis) meses; que perguntado em relação ao BU no 44560209, respondeu que é verdadeira, que na data 18/03/2021, por volta de 20 horas, o declarante estacionou sua motocicleta HONDA CG 150 TITAN, na cor preta, placa: MTT6767, próximo a casa do DALVIM MUNGO;
que após estacionar, se dirigiu a casa de DALVIM, para usar crack;
que perguntado o quanto usou neste dia, respondeu que não se recorda; que perguntado que horas saiu da casa de DALVIM, respondeu que por volta de 22 horas; que ao sair, viu que sua motocicleta não estava no local em que havia estacionado; que desta forma, se dirigiu ao DPM cerca de 04 (quatro) vezes, mas não havia, ninguém na DPM; que ao passar na rua, se deparou com algumas pessoas tomando cerveja e refrigerante, oportunidade, em que solicitou uma moça para que ligasse ao seus familiares e para polícia militar; que não conseguiu entrar em contato com seus familiares e depois de algum tempo essa referida moça teve êxito em ligar para a Polícia Militar; que os policias registraram o BU; que na madrugada do dia ]9/03/2021, por volta de 05 horas, encontrou sua motocicleta, próximo a Toerraria Schneirer, Vila nova, subindo o morro, pés de jabuticaba a esquerda, um terreno vazio a direita; que ao chegar, no local, reconheceu com absoluta certeza se tratar de sua moto; que sua moto estava com os fios cortados; que perguntado como soube que sua moto estava lá, respondeu que foi procurando; que após recuperar, se dirigiu ao DPM, onde, informara que deveria pegar uma folha no DPM e ir na delegacia de polícia civil; que no momento, não entregaram nada e o declarante também não retornou ao DPM, acabou "deixando quieto", não tendo conhecimento que a moto iria continuar com a restrição de furto e roubo; que no dia 14/04/2021, o declarante pegou um chinelo emprestado com DALVIM MUNGO, por volta de 21 horas; que no dia seguinte 15/04/2021), por volta de 13 horas, o declarante retornou a casa de DALVIM, no intuito de devolver o chinelo, oportunidade em que DALVIM pediu para que o declarante colocasse a moto dentro da garagem da dele (DALVIM);
que ao entrar na residência, DALVIM convidou o declarante para usar Crack; que perguntado se DALVIM também fumou crack, respondeu que não;
que perguntado quanto usou neste dia, respondeu que não se recorda, apenas se recorda que foram valores altos, que ficou muito dopado; que esclarece que ficou quinta-feira, sexta-feira e sábado até 15 horas no sobrado de DALVIM; que perguntado em que local fica 'esse sobrado, respondeu que fica do lado da casa de DALVIM, em cima dá casa do cadeirante, ou seja, LAURETINO MUNGO;
que neste período, os filhos de DALVIM, VENANCIO MUNGO & LUAN MUNGO levavam o declarante ao banco Caixa econômica federal, para o declarante sacar dinheiro que alguns saques foram no caixa eletrônico, e saques grandes

dentro do banco; que perguntado o valor total que sacou, respondeu que por volta de R$ 25. 000,00 (vinte e cinco mil reais);
q
ue perguntado pra quem entregava esses valores, respondeu que diretamente para DALVIM MUNGO; que os filhos de DALVIM (LUAN ou VENANCIO), levavam o declarante de volta para casa de DALVIM, onde entregava o valor a ele;
que perguntado quanto que ficou devendo DALVlM, respondeu que nada; que no dia 16/04/2021, por volta de 16 horas, o inquilino de DALVIM, conhecido como JP (mora em cima do cadeirante), levou o declarante para sua residência, com uma motocicleta Bros na cor vermelha, não sabendo informar placa; que quando chegou em casa, JP devolveu seu telefone; que quando chegou em casa, até pensou em suicídio, mas sua família chegou e o fez desistir dessa ideia e dessa forma procurou ajuda na casa de associação Bom Samaritano; que na data de ontem (22/04/2021), por volta de 14h e 30 min,
DALVIM chegou no Bom Samaritano querendo conversar com o declarante; que o declarante foi ao encontro de DALVIM; que DALVIM imediatamente veio falando, que havia falado bem do declarante na delegacia, que havia comprado a moto no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual, segundo o declarante é mentira;
q
ue DALVIM fez a entrega da cópia de seu depoimento que realizou na delegacia e solicitou que o declarante quando fosse chamado na Delegacia, concordasse com todos os fatos que ele disse;
que perguntado se DALVIM disse mais alguma coisa, respondeu que apenas disse que não o havia ameaçado e que havia ficado um cordão em sua residência, o qual, algum dia, iria fazer a devolução; que após isso, DALVIM se retirou do local; que o declarante soube pelo PM CARVALHO, que DALVIM o estava ameaçando, que desejava cortar sua cabeça; que o CARVALHO tirou foto de seu documento e se retirou do local/ que perguntado se DALVIM está muito tempo no tráfico, respondeu que não sabe,
mas que compra com DALVIM por volta de 01 (um) ano;
que perguntado o que DALVIM vende, respondeu que só comprou pedra de Crack com ele, que não sabe dizer se ele vende outras coisas; que perguntado
por quanto DALVIM vende a pedra de Crack, respondeu que R$ 50,00 (cinquenta reais), mas quando o declarante estava doido, ele até cobrava por R$ 200,00 (duzentos reais);
que DALVIM pegava dinheiro com o declarante e as vezes não trazia mais nada; que perguntado se já comprou com mais alguém da região, respondeu que não, que apenas com DALVIM; Que não sabe dizer se os filhos de DALVIM MUNGO ou LAURENTINO MUNGO também vendem drogas; Que sua conta bancária é agência 3619, conta poupança 1102-4
;Que em também teve que fazer transferência bancaria forçada;
Que tentará viabilizar extrato bancário e imagens de sistema de video monitoramento do banco; Que já empenhou máquina de solda, pulverizador de tobata,' cem metros de mangueira na "boca de fumo" de DALVIM MUNGO; Que nunca viu DALVIM MUNGO armado, mas acredita que ele

possui” (Depoimento da testemunha Rafael Jastrow, na esfera policial).

Em juízo, a testemunha Rafael confirmou, na íntegra, todas as declarações prestadas na esfera policial, apesar de todo o receio sentido com a ciência dos acusados sobre o teor de seu depoimento.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado, de modo diverso, fica inequívoco por todas as provas produzidas nos autos que o réu DALVIN comercializava entorpecentes, além de estar devidamente associado a seu filho VENÂNCIO, para o tráfico de drogas.

A associação para o tráfico é inconteste, em especial, pelo depoimento da testemunha Rafael Jastrow, que afirma que comprava droga com Dalvin, e, por vezes, ficava na casa de Dalvin para usar o entorpecente comprado.

Com isso, Rafael afirma que à medida que ia adquirindo mais drogas com Dalvin, era levado por Venâncio até o banco para sacar dinheiro e assim, pagar a Dalvin o valor do entorpecente consumido.

Do mesmo modo, a testemunha Magno Boldt narra com detalhes ter adquirido drogas com Dalvin, que era devidamente auxiliado por seu filho Venâncio.

Ademais, é importante esclarecer que Magno, ao prestar depoimento em juízo, recusou-se a fazê-lo na presença dos apelantes, por temer por sua vida e de seus familiares.

Assim, verifico que a prova dos autos revela, de modo inconteste, a autoria e materialidade dos fatos em apuração, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

- Quanto ao réu Dalvin Mungo.

a) Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que o acusado foi também condenado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Ademais, foi adequadamente reconhecida a causa de aumento do art. 71 do CP (continuidade delitiva), eis que o acusado vendeu drogas, entre os dias 15/04 a 17/04 do ano de 2021, à testemunha Rafael Jastrow, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/5, restando fixada em
09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.

b) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, restou o acusado definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.

Incidiu ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual ficou o réu Dalvin Mungo condenado a uma reprimenda total de 13 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 1900 dias-multa.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

- Quanto ao réu Venâncio Mungo.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena aumentada em 1/6, restando fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 900 dias-multa, a qual restou definitivamente fixada diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o acusado é reincidente, evidenciando assim sua dedicação ao mundo do crime.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Incabível, para ambos os apelantes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que os réus não preencheram os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.